Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação, interposto por TASSIA MOURA GUERRA (apelante/autora) e por GN STETIC APARELHOS PARA ESTÉTICA E FISIOTERAPIA LTDA (apelante/réu) em face da sentença (ID 21678503) que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a requerida: a) a pagar à parte autora R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, a serem acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data desta sentença (enunciado da súmula 362 do STJ); b) em obrigação de fazer, consistente na devolução do aparelho descrito na ordem de serviço 8479 (ID 41719090), devidamente reparado, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de conversão em perdas e danos, equivalente a indenização de um aparelho similar. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Não realizada a comprovação pelo recorrente no ato da interposição, prevê o artigo 1.007, §1o, Código de Processo Civil, uma derradeira oportunidade ao recorrente para o saneamento da irregularidade, com a realização do recolhimento do preparo em dobro, para que não seja alcançado pela deserção. No presente caso, o apelante/réu, GN STETIC APARELHOS PARA ESTÉTICA E FISIOTERAPIA LTDA, não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, conforme certidão de ID 22247486, mesmo instado a fazê-lo pelo despacho de ID 21892542, exarado em obediência ao disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo apelante/réu, GN STETIC APARELHOS PARA ESTÉTICA E FISIOTERAPIA LTDA, pois deserto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação da parte apelante/autora, TASSIA MOURA GUERRA.